Tribunal: TJBA
Processo: 8002119-84.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002119-84.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSER FAGUNDES RAMOS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FACULDADE DO AUTOR. OPÇÃO PELO RITO COMUM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a demanda deveria tramitar perante os Juizados Especiais Cíveis, por se tratar de competência absoluta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a competência dos Juizados Especiais Cíveis tem natureza relativa, de modo a permitir ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, ainda que preenchidos os requisitos de menor complexidade previstos no art. 3º da Lei nº 9.099/1995.

III. Razões de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, conforme interpretação do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995, que prevê ser facultativa a adoção do procedimento ali estabelecido.

4. O Enunciado nº 1 do FONAJE estabelece expressamente que o exercício do direito de ação perante o Juizado Especial é facultativo ao autor.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o ajuizamento da ação no Juizado Especial constitui mera opção do autor, não podendo o juízo comum declinar de sua competência de ofício.

6. O Tribunal de Justiça da Bahia também possui precedentes reconhecendo que o autor detém a faculdade de eleger o rito, não sendo possível a migração compulsória do feito para o sistema dos Juizados Especiais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Reconhecida a competência da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA para processar e julgar a demanda.

Tese de julgamento:

“1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, constituindo mera faculdade do autor optar pelo respectivo procedimento. 2. É vedado ao juiz, de ofício, determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais quando a parte autora elege o rito comum.”

Dispositivos relevantes citados: L. nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.02.2020; TJBA, AI 8003128-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, j. 02.09.2021; TJBA, AI 8022803-88.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 29.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002119-84.2020.8.05.0063, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, tendo como
Apelante JESSER FAGUNDES RAMOS e como Apelada BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA